Tribunal: TJES
Processo: 5004713-13.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004713-13.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: MARIA DA PENHA BATISTA BUFFON
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004713-13.2023.8.08.0006

Recorrente: MUNICÍPIO DE ARACRUZ;

Recorrido: MARIA DA PENHA BATISTA BUFFON;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL. PARTE AUTORA QUE LABOROU EM CARGO DESIGNADO PARA TRABALHADOR TEMPORÁRIO NOS PERÍODOS DE 16/04/2019 a 30/04/2020; 13/10/2020 a 04/03/2022; e 04/03/2022 a 01/08/2023. HABITUALIDADE E PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS CARACTERIZADAS SOMENTE EM RELAÇÃO AOS DOIS ÚLTIMOS PERÍODOS. INTERVALO DE 6 MESES ENTRE A PRIMEIRA E SEGUNDA CONTRATAÇÕES QUE LEVA À IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE NULIDADE EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO CONTRATO. EM RELAÇÃO AOS 2 ÚLTIMOS CONTRATOS, APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. EXEGESE DA SÚMULA N° 22 DO TJES. VERBAS QUE SÃO DEVIDAS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO AUTORAL PARA DECLARAR NULOS OS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE A AUTORA E O MUNICÍPIO REQUERIDO E CONDENÁ-LO AO PAGAMENTO DO FGTS A INCIDIR SOBRE A REMUNERAÇÃO AUFERIDA POR MEIO DOS CONTRATOS DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA FIRMADOS NO PERÍODO ENTRE 16/04/2019 a 30/04/2020; 13/10/2020 a 04/03/2022; e 04/03/2022 a 01/08/2023. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE NULIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE 16/04/2019 a 30/04/2020, E CONSEQUENTEMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO DE FGTS EM RELAÇÃO AO MESMO PERÍODO, MANTIDA NO MAIS A SENTENÇA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)